Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703008-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL D E S P A C H O Quanto ao pedido de gratuidade de justiça reiterado pela apelante no presente recurso, cumpre consignar que a gratuidade restou julgada prejudicada pela decisão ID 59999021 e, posteriormente, foi indeferido o novo pedido pela decisão ID 59999268, o que inclusive ensejou a interposição, respectivamente, dos Agravos de Instrumento no 0729276-34.2021.8.07.0000 e no 0710955-43.2024.8.07.0000, este último distribuído a esta relatora. Em referido agravo, o pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido e, no mérito, em julgamento recente, foi negado provimento ao recurso, conforme ementa a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ALTERAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Para que haja o deferimento de um novo pedido de concessão de gratuidade de justiça quando o pedido anterior foi indeferido, torna-se imprescindível a comprovação da alteração da situação econômica da parte que o pleiteia. 3. Não comprovada, no caso concreto, a alteração da capacidade econômica da parte, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1867760, 07109554320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que referido recurso aguarda o julgamento de embargos de declaração opostos pela ora apelante, de modo que a questão afeta à gratuidade de justiça encontra-se em pleno julgamento, sendo incompatível com o regramento processual a reiteração de pedido de gratuidade que já é objeto de outro recurso. Nesse passo, ante o indeferimento do efeito suspensivo e a negativa de provimento ao agravo de instrumento que trata da gratuidade de justiça, deveria a ora apelante ter promovido o recolhimento do preparo recursal referente à presente apelação por ocasião da interposição do recurso. Destaque-se que, ainda que o julgamento de mérito do citado agravo de instrumento tenha ocorrido em momento posterior à interposição do recurso, a apelante estava ciente do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, de modo que não havia qualquer razão para não promover o recolhimento do preparo recursal. Diante do exposto, considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a apelante intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora